Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730365-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: KEILA SUZANE DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n.o 0717589-23.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de KEILA SUZANE DE OLIVEIRA FREITAS (executada), deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 2.546,24, da conta do Banco do Brasil da executada (ID n.o 202430358 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID n.o 58392754), a agravante sustenta, em síntese, que não teria havido a demonstração de que os valores bloqueados na conta corrente da agravada seriam provenientes de salário. Assevera que o entendimento do STJ seria pela possibilidade do bloqueio do salário da executada para pagamento de dívida de natureza não alimentar, de maneira a flexibilizar a regra da impenhorabilidade na hipótese em que a constrição de parte da remuneração não prejudicar a subsistência do devedor. Aduz que cabe à agravada demonstrar, cabalmente, suposta lesão à sua dignidade, o que não se presume, em atenção aos termos dispostos no art. 373, II e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, especialmente diante de pleito razoável e condizente com a capacidade de pagamento da devedora, a qual assumiu tais obrigações contratuais de forma livre e consciente, em seu benefício próprio. Defende que a penhora recaiu sobre valor módico da remuneração da devedora em conta corrente de sua titularidade, sendo necessário ao cumprimento do contrato e quitação da dívida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para fins de reforma da r. decisão interlocutória sob o ID n.o 202430358, nos autos originários, de modo que os bloqueios judiciais efetivados via SISBAJUD sejam convertidos em penhora, e a importância penhorada revertida em favor da credora mediante transferência eletrônica ao Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB, Agência: 0001-9, Conta Corrente: 400100001-6, chave de acesso PIX: 61 9 9180-0867. Subsidiariamente, pleiteia que 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados sejam revertidos em favor da credora, para fins de satisfazer os honorários devidos aos patronos da credora, nos termos do que dispõe o art. 827 do Código de Processo Civil e em consonância ao posicionamento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido (ID n.o 61905552 e 61905553). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, em que foram penhorados via SISBAJUD o valor de R$ 2.546,24, da conta do Banco do Brasil da executada. Contudo, em impugnação restou demonstrado que o montante constrito se refere a verba de natureza salarial proveniente da remuneração recebida do Ministério das Cidades e do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, razão pela qual o juízo a quo determinou o desbloqueio dos valores. O teor da decisão vergastada encontra-se no ID n.o 202430358 do processo n.o 0717589-23.2022.8.07.0001. Conforme já mencionado, o art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No que tange à probabilidade do direito, destaque-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. (grifo nosso). Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que a verba de natureza salarial existente em conta corrente é impenhorável, já que esses valores apresentam caráter alimentar e se destinam à subsistência da executada e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, verifica-se que a verba existente em conta corrente da executada se refere a verba recebida a título de remuneração, o que a caracteriza como impenhorável. Como bem salientado pela Juíza a quo: “diante do relatado e dos documentos acostados, não há dúvidas de que o valor bloqueado via SisbaJud englobou verba impenhorável, por abarcar proventos de aposentadoria”. Em uma análise perfunctória, nota-se que, diferentemente dos argumentos trazidos pela agravante, o bloqueio realizado na conta corrente da agravada tem aptidão de comprometer a sua substância e de sua família. Portanto, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a decisão agravada não é ilegal, além de que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade humana da agravada, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador